Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0744158-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. V. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DIONISIA SILVA DESPACHO Nos termos do Processo SEI 0034987/2023, encaminhem-se os autos ao 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação. I. Brasília/DF, 19/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator